Tribunal: TJES
Processo: 0001173-15.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-15.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAIQUE DELAZARE ULIANA

APELADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
QUEDA DE PONTE COM VEÍCULO – VIA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART.
37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – – SINALIZAÇÃO INADEQUADA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo.

2. A conservação das vias públicas é de responsabilidade dos Municípios, e decorre da atribuição constitucional de ordenamento da política urbana, conforme previsto no art. 182, da Constituição Federal.

3. Comprovada
a
precariedade da estrutura
da ponte de madeira localizada em via municipal, bem como
a
ausência de
informação adequada sobre o tipo de veículo autorizado
a trafegar
e o peso máximo de carga suportado, resta evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do ente municipal e os danos materiais sofridos pel
o proprietário do veículo danificado com a queda
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por KAIQUE DELAZARE ULIANA – ME em face da sentença id 7896751, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente procedente o pedido de indenização por danos materiais, formulado nos autos da presente ação de indenização ajuizada por KAIQUE DELAZARE ULIANA – ME.

Pelas razões recursais id 7896753, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, (a) que, em 12 de março de 2020, por volta das 14h, o motorista Angelin Francisco Uliana conduzia um veículo M. BENZ/ATEGO 1729, de propriedade do Apelante, em uma estrada vicinal na zona rural de Aracê, Município de Domingos Martins/ES e que, ao passar por uma ponte de madeira, a ponte cedeu, causando a queda do veículo no rio (b) Que sofreu prejuízos materiais decorrentes do acidente, incluindo conserto do veículo, perda de carga (brita) e aluguel de outro veículo, totalizando R$ 18.836,81, conforme notas fiscais anexas; (c) que a teoria do risco administrativo, prevista na Constituição Federal (art. 37, § 6º) e no Código Civil (art. 43), estabelece que o Estado e suas entidades respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa e (d) que mesmo considerando a responsabilidade municipal como subjetiva, há comprovação de culpa do Município pela má conservação da ponte e pela falta de sinalização adequada.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001173-15.2020.8.08.0049

APELANTE: KAIQUE DELAZARE ULIANA – ME

APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por KAIQUE DELAZARE ULIANA – ME em face da sentença id 7896751, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente procedente o pedido de indenização por danos materiais, formulado nos autos da presente ação de indenização ajuizada por KAIQUE DELAZARE ULIANA – ME.

Pelas razões recursais id 7896753, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, (a) que, em 12 de março de 2020, por volta das 14h, o motorista Angelin Francisco Uliana conduzia um veículo M. BENZ/ATEGO 1729, de propriedade do Apelante, em uma estrada vicinal na zona rural de Aracê, Município de Domingos Martins/ES e que, ao passar por uma ponte de madeira, a ponte cedeu, causando a queda do veículo no rio (b) Que sofreu prejuízos materiais decorrentes do acidente, incluindo conserto do veículo, perda de carga (brita) e aluguel de outro veículo, totalizando R$ 18.836,81, conforme notas fiscais anexas; (c) que a teoria do risco administrativo, prevista na Constituição Federal (art. 37, § 6º) e no Código Civil (art. 43), estabelece que o Estado e suas entidades respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa e (d) que mesmo considerando a responsabilidade municipal como subjetiva, há comprovação de culpa do Município pela má conservação da ponte e pela falta de sinalização adequada.

Pois bem.

Conforme delineado, cinge-se a
quaestio iuris
em analisar a responsabilidade do poder público municipal pela queda de uma ponte quando o veículo de propriedade do Apelante ali trafegava.

Consoante cediço, a conservação das vias públicas é de responsabilidade dos Municípios, haja vista a atribuição constitucional de ordenamento da política urbana, conforme previsto no art. 182, da Constituição Federal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer a responsabilidade do Município pelos danos causados a terceiros em razão do descumprimento do dever de conservar as vias públicas, inclusive em situações análogas à presente, de queda de pontes envolvendo veículos:

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
QUEDA DE VEÍCULO EM PONTE – MÁ CONSERVAÇÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consiste a controvérsia em verificar a responsabilidade do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à empresa autora em decorrência do acidente ocorrido no dia 01/04/2020 em uma ponte que cedeu, tendo o veículo da autora tombado e caído no Rio Castelo. Como se sabe, a responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da CF/88.

2. Especificamente em relação ao caso em análise, cumpre esclarecer que à Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo nisso a conservação, a sinalização e a segurança de pontes em vias públicas.

3. De acordo com Laudo Pericial nº. 3.387/2020 confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo “não havia nenhuma placa de advertência indicando o limite de peso, ou com observação do estado de conservação da ponte; a estrutura de concreto das lajes dava a impressão de estabilidade e resistência para um condutor que trafegava pela via local (...)” Não bastasse isso, os depoimentos colhidos durante a instrução processual corroboram tanto a tese autoral como aquilo que se observa por meio das fotos existentes do exato dia do acidente, sendo inquestionável a precariedade da ponte ocorreu o acidente, a omissão específica capaz de ensejar a indenização pleiteada. Ademais, não há nos autos prova de que o motorista dirigia de forma incorreta ou sem as cautelas necessárias, bem como que tenha desrespeitado eventual sinalização e, desse modo, inexistem elementos que apontem para a suposta imperícia, imprudência ou negligência do condutor. Ao revés, há informação por meio do tacógrafo do veículo encontrava-se na velocidade aproximada de 07 km/h.

4. Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao quantum de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa. Compulsando a exordial, a autora requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a título de danos materiais, consistente no valor gasto para adquirir novo caminhão. No que concerne à quantia descrita, entendo assistir razão a apelante, vez que estão devidamente comprovadas pelo orçamento colacionado, sendo prova satisfatória para demonstrar o apontado prejuízo.

5. Em que pese a situação ocorrida, não se vislumbra dano moral indenizável. Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial. In casu a autora se limitou a alegar que o acidente, por ter sido noticiado, ocasionou-lhe danos à imagem, ao bom nome, a fama, a reputação, inexistindo qualquer demonstração efetiva dos alegados danos. Assim, forçoso reconhecer que o ocorrido não gerou nenhum abalo à reputação e/ou à imagem da pessoa jurídica no meio comercial, especialmente porque a parte autora não cuidou de carrear aos autos qualquer prova nesse sentido, o que, conforme acima exposto, era indispensável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Apelação cível nº. 5000453-26.2021.8.08.0049; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 03/06/2024)

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - DANOS MORAIS - INÉPCIA DA INICIAL - EXPOSIÇÃO CONCRETA DOS FATOS E SILOGISMO ENTRE ESTES E OS PEDIDOS - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - MÉRITO -
QUEDA EM PONTE DE PASSAGEM - BURACOS DEVIDO A MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - DEVER DO MUNICÍPIO DE CONSERVAR AS VIAS PÚBLICAS - FALHA NO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS
- LESÕES COMPROVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU - INDENIZAÇÃO REDUZIDA.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial quando os fatos que ensejam a pretensão autoral foram devidamente narrados e há silogismo entre eles e os pedidos formulados. Preliminar rejeitada.

2. É dever do município a conservação e manutenção das vias públicas e dos locais de passagem de pedestres, devendo responder pelos danos que a sua omissão causar aos transeuntes. Precedentes.

3. A queda em ponte de passagem ocasionada por buracos devido à má conservação daquela via é evento que obriga o Estado a reparar os danos suportados.

4. Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais revelam-se suficientes para compensar a autora pelos danos morais suportados e punir o município réu pelo ato ilícito praticado.

5. Recurso adesivo improvido. Apelação parcialmente provida. Redução do quantum indenizatório.

(TJES, Classe: Apelação, 011090054948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2012, Data da Publicação no Diário: 02/03/2012)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É objetiva a responsabilidade civil dos Entes Federados, nos termos da Constituição Federal, inclusive no tocante ao ato omissivo, conforme a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. II. Na hipótese, restou comprovado que o acidente decorreu única e exclusivamente da omissão do Recorrente na conservação do patrimônio público, mantendo uma tampa de um bueiro quebrada e sem a sinalização necessária, motivo pelo qual o Município deve responder objetivamente por eventual indenização decorrente do referido acidente.

III. In casu, o Recorrente não comprovou que o Recorrido transitava sem os equipamentos elencados no artigo 105, inciso VI, do Código de Transito Brasileiro. Isso porque, no depoimento testemunhal citado pelo Recorrente, apenas é informado que o autor não usava equipamento de segurança, tais como capacete, tornozeleira e cotoveleira, na hora do acidente, sendo certo que os mencionados equipamentos não estão listados no dispositivo legal.

IV. Restou evidenciado que o Recorrido sofreu acidente em virtude da negligência do Município ao deixar bueiro aberto em via pública, sem qualquer sinalização, estando devidamente configurados os elementos atinentes à responsabilidade civil, tendo em vista que, mesmo que o Recorrido estivesse utilizando certos os equipamentos de segurança, tais como capacetes e braceleiras, o acidente ainda teria ocorrido. V. Inexiste nos autos prova capaz de evidenciar a incidência de qualquer excludente do nexo de causalidade, mas sim do ato omissivo do MUNICÍPIO DE SERRA que não promoveu as medidas de segurança suficientes para evitar o dano ventilado nos autos. VI. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 048150131950, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

No caso em tela, restou comprovado que o acidente ocorreu em razão da queda de uma ponte de madeira, de responsabilidade do Município de Domingos Martins, conforme fotos anexadas (fls. 20/30) e o teor Boletim Unificado nº 41890695 (fls. 17/19). Ademais, a ocorrência do evento não foi impugnado pelo Apelado.

Pelas fotos acostadas aos autos, é possível observar que cuida-se de ponte de madeira com estrutura precária, em via sem calçamento ou qualquer sinalização indicativa dos tipos de veículos autorizados a trafegar ou mesmo o limite de peso máximo suportado pela estrutura.

Em sua peça defensiva, o Município Apelado sequer aventou a existência de sinalização ou mesmo apresentou considerações sobre a regularidade da estrutura da ponte de madeira, limitando-se a alegar que não teria sido comprovada sua precariedade.

De outro lado, a tese defensiva apresentada busca imputar a culpa exclusiva pelo acidente ao condutor do veículo, ao argumento de que o caminhão do Apelante estaria com excesso de peso, o que teria contribuído para a queda da ponte. Alega, ainda, que o veículo deveria ter respeitado os limites de carga compatíveis com a estrutura da ponte, mesmo na ausência de sinalização explícita.

Em que pese as alegações, não há como acolher a tese defensiva, haja vista que o eventual excesso de peso do caminhão só se revelaria relevante na situação em apreço acaso houvesse sinalização adequada sobre o tipo de veículo autorizado a cruzar a ponte e o peso máximo de carga suportado. Basta conjecturar que a presente controvérsia remanesceria ainda que cuidasse de um caminhão de porte maior, com carga superior, mas dentro dos limites de peso indicados.

Ao contrário do que alegado pelo Apelado, não há como imputar aos motoristas e transeuntes a obrigação de perquirir, com base em estimativas, a capacidade da ponte, constituindo obrigação do poder público apresentar de forma explícita e adequada a referida informação a fim de garantir a segurança de todos os que trafegam pelas vias públicas.

A meu sentir, resta caracterizada, portanto, a responsabilidade objetiva estatal, na forma preconizada no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, e no art. 43, do Código Civil, sendo prescindível, no caso vertente, qualquer incursão na averiguação da culpa administrativa, ante a suficiência da demonstração da conduta omissiva estatal do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Registro que, ainda que se considere subjetiva a natureza da responsabilidade estatal, entendo que restaria suficientemente demonstrada a culpa no caso dos autos, caracterizada pela violação do dever de informação adequada sobre o tipo de veículo autorizado a trafegar pela referida ponte e o peso máximo de carga suportado, bem como pela precariedade da estrutura, conforme se pode inferir a partir das fotos acostadas aos autos.

Caraterizada a responsabilidade estatal, cumpre averiguar a existência e eventual extensão dos danos alegados.

Na petição inicial, o Apelante alega ter sofrido danos materiais consubstanciado em custos com conserto do veículo, perda da carga de brita, e aluguel de veículo, totalizando R$ 18.836,81 (dezoito mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

Em relação ao conserto do veículo, entendo que o Apelante logrou demonstrar os prejuízos experimentados, o que se infere dos documentos que detalham os gastos efetuados. Cada um desses documentos está anexado aos autos e discrimina os valores específicos relacionados aos danos materiais. A seguir, são detalhados os valores e os respectivos documentos que comprovam cada despesa:

Em relação aos custos com o conserto do veículo, o Apelante juntou aos autos os documentos de fls. 31/38 que comprovam os reparos realizados no veículo, restando assim discriminados: (a) Danfe nº 544184, no valor de R$ 6.526,81 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos); (b) Danfe nº 000.002.495 no valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais); (c) NF 2541 no valor de R$ 4.710,00 (quatro mil setecentos e dez reais); (d) Danfe nº 000.002.497 no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e (d) NF 2543 no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

De outro lado, conquanto as fotos acostadas aos autos demonstrem que, no momento da queda, o veículo efetivamente transportava carga que se assemelha a brita, conforme alegado, as notas fiscais de compra de brita juntada aos autos (fls. 35/36) foram emitidas em 09.04.2020, ou seja, em data posterior ao acidente ocorrido, que ocorreu em 12.03.2020, de modo que não entendo suficiente para a comprovação dos fatos alegados.

De igual modo, em relação ao pedido de ressarcimento dos valores despendidos a título de aluguel de veículo, observa-se que a nota fiscal no valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais), juntada às fls. 39, sequer apresenta a data de sua emissão, embora faça menção do suposto período de locação.

Não obstante, entendo que o referido documento unilateralmente produzido, sem qualquer outro lastro probatório, não se apresenta suficiente para comprovar a despesa alegada, de modo que entendo deva ser rejeitado o pedido indenizatório quanto a este tocante.

Deste modo, merece ser reformada parcialmente a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente sofridos pelo Apelado, nos termos delineados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 14.226,81 (quatorze mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), atualizados com juros de mora a partir da citação pelo índice que remunera a caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir do desembolso, até a data de 09.12.2021, quando incidirá exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do §2º c/c §3º, I, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões